Tribunal: TJSP
Processo: 1614771-06.2021.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício imputado ao aresto (contradição/obscuridade) – Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Insurgência da embargante atinente ao não reconhecimento da prescrição, em razão das datas contidas na CDA, que foram devidamente analisadas pelo v. Acórdão –

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício imputado ao aresto (contradição/obscuridade) – Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Insurgência da embargante atinente ao não reconhecimento da prescrição, em razão das datas contidas na CDA, que foram devidamente analisadas pelo v. Acórdão – Embargos rejeitados.